Tribunal: TJMT
Processo: 1071412-17.2025.8.11.0001
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1071412-17.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ERICA BIANCA DA SILVA - CPF: 040.217.861-04 (RECORRENTE), FABÍOLA SCHWENGBER DE OLIVEIRA - CPF: 026.682.231-21 (ADVOGADO), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (RECORRIDO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (RECORRIDO), ARACELLY COUTO MACEDO MATTOS - CPF: 805.845.275-00 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - RELATOR: Dou Provimento ao Recurso. DECLARAÇAO DE VOTO DA DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - 1ª VOGAL: Peço vênia para divergir do e. Relator apenas quanto ao quantum indenizatório, pois, embora acompanhe o provimento do recurso para reconhecer o dano moral pelo extravio temporário da bagagem, entendo mais adequado fixá-lo em R$ 4.000,00 DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. EDSON DIAS REIS - 2º VOGAL: Acompanho o Relator POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA DEU-LHE PROVIMENTO, VENCIDA A PRIMEIRA VOGAL.

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM. RESTITUIÇÃO APÓS DOIS DIAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto pela autora contra sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória, condenando a companhia aérea apenas ao ressarcimento dos danos materiais decorrentes de extravio temporário de bagagem em voo internacional, mas afastando a indenização por danos morais sob o fundamento de que a bagagem foi restituída dentro do prazo previsto na regulamentação da ANAC. A autora sustenta que permaneceu por dois dias em país estrangeiro, em local de clima frio, privada de seus pertences pessoais, tendo de adquirir itens essenciais e despender tempo para solucionar administrativamente o problema.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o extravio temporário de bagagem em voo internacional, com restituição apenas dois dias após a chegada ao destino, configura falha na prestação do serviço apta a ensejar indenização por danos morais, ainda que observado o prazo previsto na regulamentação da ANAC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Aplica-se à hipótese a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, respondendo a companhia aérea pelos danos causados aos consumidores em razão de falha na prestação do serviço (CDC, art. 14).

4.

O prazo previsto no art. 32 da Resolução nº 400/2016 da ANAC não afasta o dever de indenizar quando a bagagem não é entregue no momento do desembarque, configurando atraso na restituição e defeito na prestação do serviço.

5.

A privação da bagagem por dois dias em cidade estrangeira, com necessidade de aquisição de roupas e produtos de higiene e dispêndio de tempo para resolução do problema, ultrapassa o mero aborrecimento e caracteriza dano moral indenizável.

6.

A fixação do valor da indenização deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, atendendo às funções reparatória e pedagógica, sendo adequado o montante de R$ 2.000,00, em consonância com os parâmetros adotados pela Turma Recursal em casos semelhantes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

O extravio temporário de bagagem que impede o passageiro de recebê-la no momento do desembarque configura falha na prestação do serviço e pode gerar dano moral indenizável.

2.

O prazo previsto na Resolução nº 400/2016 da ANAC para localização e devolução da bagagem não exclui a responsabilidade civil da companhia aérea quando o consumidor permanece privado de seus pertences por período relevante em local diverso de sua residência.

3.

A fixação do dano moral em casos de extravio temporário de bagagem deve observar critérios de proporcionalidade, razoabilidade e os parâmetros adotados pela jurisprudência em casos análogos.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 14; Resolução ANAC nº 400/2016, art. 32; CC, art. 406; Lei nº 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Recurso Inominado nº 1001009-39.2024.8.11.0007, Terceira Turma Recursal, Rel. Valmir Alaercio dos Santos, j. 03.06.2024; TJMT, Recurso Inominado nº 1005424-20.2023.8.11.0001, Primeira Turma Recursal, Rel. Sebastião de Arruda Almeida, j. 06.11.2023; TJMT, Recurso Inominado nº 1014817-95.2025.8.11.0001, Segunda Turma Recursal, Rel. Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa, j. 04.11.2025.

RELATÓRIO E VOTO

Eminentes pares,

1.

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face de sentença que julgou
parcialmente procedentes
os pedidos iniciais, condenando a requerida ao ressarcimento dos danos materiais comprovados, mas
afastando a indenização por danos morais
, sob o fundamento de que a bagagem foi restituída dentro do prazo previsto pela regulamentação da ANAC.

2.

Contrarrazões apresentadas com impugnação ao pedido de justiça gratuita. Rejeito a impugnação, tendo em vista que a Recorrida nada trouxe para comprovar que a Recorrente não feria jus ao benefício, tendo a parte autora, por sua vez, trazido holerite para comprovar a sua remuneração (id.340051368), além de financiamento de veículo, demonstrando assim que se enquadra nos parâmetros para que o benefício lhe seja concedido.

3.

No mérito, a recorrida pede pela manutenção da sentença.

4.

No caso dos autos, restou
incontroverso
que a bagagem da autora foi extraviada durante o trajeto de voo internacional, sendo restituída somente após dois dias da chegada ao destino da viagem.

5.

A autora logrou êxito em demonstrar que realizou viagem ao exterior com o objetivo de comemorar seu aniversário, tendo sido
obrigada pela companhia aérea a despachar a bagagem que inicialmente seria transportada consigo na cabine
, circunstância que posteriormente culminou em seu extravio.

6.

Ao chegar ao destino, a Recorrente constatou que sua bagagem não havia sido entregue, permanecendo
privada de todos os seus pertences pessoais por dias
, em país estrangeiro e frio, situação que a obrigou a adquirir itens essenciais, como roupas e produtos de higiene, além de despender tempo significativo na tentativa de localizar sua bagagem e resolver administrativamente o problema junto à companhia aérea.

7.

Verifica-se, ainda, que a bagagem somente foi devolvida após o transcurso de dois dias, sendo necessário inclusive o deslocamento da autora para buscá-la.

8.

Em se tratando de relação de consumo, aplicável ao caso a teoria do risco do negócio ou da atividade (CDC, art. 14), em que respondem as companhias aéreas de forma objetiva pelos danos causados aos seus clientes.

9.

O prazo previsto no artigo 32 da Resolução nº 400/2016 da ANAC não afasta a responsabilidade da recorrida pelos danos advindos da falha na prestação do serviço, cujo dever da reclamada era o de entregar a bagagem após o desembarque no aeroporto de destino.

10.

A demora para restituição da bagagem, mesmo que realizada dois dias após o desembarque, ultrapassa o mero aborrecimento, visto que a autora teve que permanecer por todo esse período na cidade de destino da viagem, diversa da sua moradia, sem seus pertences.

11.

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. VOO NACIONAL. EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM. EXTRAVIO NA IDA. BAGAGEM ENTREGUE APÓS DOIS DIAS DA CHEGADA DO PASSAGEIRO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA FORA DOS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...)O prazo previsto no artigo 32 da Resolução nº 400/2016 da ANAC não excluí o dever de indenização, quando a bagagem é restituída com atraso, assim considerado o fato de o consumidor (passageiro) não a ver devolvida no ato do desembarque. O autor experimentou danos morais advindos da demora no recebimento da bagagem em cidade diversa de sua moradia, recebendo-a somente dois dias depois. (...)” (N.U 1001009-39.2024.8.11.0007, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 03/06/2024, Publicado no DJE 06/06/2024); RECURSO CÍVEL INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – TRANSPORTE AÉREO – EXTRAVIO DE BAGAGEM – AUSÊNCIA DE ENTREGA – RESPONSABILIDADE DA EMPRESA DE TRANSPORTE AÉREA CONFIRMADA – DANO MORAL – OCORRÊNCIA – DANO MATERIAL – COMPROVADO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Deve ser responsabilizada a empresa de transporte aéreo pelos danos materiais e morais causados ao passageiro em decorrência de extravio temporário de bagagem.” (N.U 1005424-20.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 06/11/2023, Publicado no DJE 10/11/2023).

12.

Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

13.

A fim de guardar correlação com a proporcionalidade e a razoabilidade dos fatos levados a julgamento, considerando ainda o tempo para restituição da bagagem, condeno a recorrida ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais), que está em consonância com os valores comumente aplicados por esta Turma em casos semelhante. Nesse sentido: (N.U 1014817-95.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, GABINETE 1. SEGUNDA TURMA, Julgado em 04/11/2025, Publicado no DJE 07/11/2025).

14.

Presentes os pressupostos recursais de admissibilidade, conheço do recurso interposto e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
para
condenar a recorrida ao pagamento de danos morais no importe de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
, atualizados pelo IPCA a partir desta data e juros de mora pela taxa referencial SELIC a contar da citação, com a dedução da 2ª parte do §1º, do artigo 406, do Código Civil, mantendo-se a sentença quanto o mais.

15.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95.

16.

É como voto.

Juiz
João Alberto Menna Barreto Duarte

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026